Tribunal: TJSP
Processo: 1027699-24.2025.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r no 87/96. O artigo 426-A do RICMS/SP, que exige o recolhimento antecipado do ICMS na entrada de mercadorias, tem natureza regulamentar e não pode inovar em relação à definição do aspecto temporal da hipótese de incidência do tributo, sob pena de violação à reserva legal, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 598.677 (Tema 456).
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
CF/1988, arts. 150, I; 155, § 2o, XII, b; Lei Complementar no 87/1996, art. 6o, § 1o; Lei Estadual no 6.374/1989, art. 2o, § 3o-A; Decreto no 45.490/2000 (RICMS/SP), art. 426-A; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.03.2021 (Tema 456, Repercussão Geral).
TJSP, Apelação Cível 1033269-77.2025.8.26.0053, Rel. Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 26.08.2025.
TJSP, Apelação Cível 1057369-33.2024.8.26.0053, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 27.02.2025.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1022206-95.2023.8.26.0224, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 06.03.2025.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1005702-85.2024.8.26.0577, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 11.02.2025.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1027699-24.2025.8.26.0114; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS E ICMS-ST. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que concedeu segurança à Alligator Shop Comércio Eletrônico Ltda, afastando a exigência de recolhimento antecipado de ICMS e ICMS-ST, conforme artigo 426-A do RICMS. A sentença reconheceu que a norma

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS E ICMS-ST. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que concedeu segurança à Alligator Shop Comércio Eletrônico Ltda, afastando a exigência de recolhimento antecipado de ICMS e ICMS-ST, conforme artigo 426-A do RICMS. A sentença reconheceu que a norma viola o princípio da estrita legalidade em matéria tributária, conforme fixado no Tema 456 do STF.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da exigência de recolhimento antecipado de ICMS substituição tributária, na entrada de mercadorias oriundas de outros Estados, com base no artigo 426-A do RICMS/SP; (ii) determinar se a Lei Estadual no 6.374/89 e a LC 87/96 atendem aos requisitos da legalidade tributária, conforme fixado no Tema 456 do STF, para autorizar o recolhimento antecipado do tributo.
III. Razões de Decidir
O artigo 2o, § 3o-A, da Lei Estadual no 6.374/89, delega genericamente ao Poder Executivo a regulação do momento da antecipação do ICMS, sem indicar expressamente o fato gerador, e afronta o princípio da legalidade tributária. Caráter genérico dos arts. 60, I e II, 60-A e 61. Antecipação prevista no inciso II, do art. 426-A, do RICMS, referente ao ICMS-ST, que não está respaldada na Lei Complementar no 87/96. O artigo 426-A do RICMS/SP, que exige o recolhimento antecipado do ICMS na entrada de mercadorias, tem natureza regulamentar e não pode inovar em relação à definição do aspecto temporal da hipótese de incidência do tributo, sob pena de violação à reserva legal, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 598.677 (Tema 456).
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
CF/1988, arts. 150, I; 155, § 2o, XII, b; Lei Complementar no 87/1996, art. 6o, § 1o; Lei Estadual no 6.374/1989, art. 2o, § 3o-A; Decreto no 45.490/2000 (RICMS/SP), art. 426-A; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.03.2021 (Tema 456, Repercussão Geral).
TJSP, Apelação Cível 1033269-77.2025.8.26.0053, Rel. Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 26.08.2025.
TJSP, Apelação Cível 1057369-33.2024.8.26.0053, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 27.02.2025.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1022206-95.2023.8.26.0224, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 06.03.2025.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1005702-85.2024.8.26.0577, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 11.02.2025.